Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. CLÁUSULA DE REAJUSTE ANUAL AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE REAJUSTES ENTRE 2019 E 2024. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de fisioterapia firmado em 2010, com diversos aditivos posteriores. A autora pleiteia o pagamento das diferenças decorrentes da ausência de reajuste contratual entre os anos de 2019 e 2024, com base em cláusula que previa reajuste anual automático de 80% da variação do IPCA, na hipótese de ausência de acordo entre as partes.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verifica se a preliminar de violação à dialeticidade recursal é pertinente; (ii) verificar se a sentença interpretou corretamente a prova pericial quanto à existência ou não de reajustes nos últimos cinco anos; e (iii) definir se a ausência de reajuste contratual ofende cláusula expressa e configura inadimplemento contratual com consequências patrimoniais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. A apelação enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A cláusula contratual expressamente prevê a aplicação automática de reajuste anual de 80% da variação do IPCA quando não houver acordo entre as partes quanto ao percentual de reajuste.
5. A prova pericial confirma que, no período de 2019 a 2024, os valores pagos pela ré à autora permaneceram inalterados, sem aplicação dos reajustes contratuais pactuados.
6. A ausência de reajuste durante cinco anos configura descumprimento contratual e violação à cláusula de reajuste prevista no aditivo no 4, bem como aos princípios da força obrigatória dos contratos e do equilíbrio econômico-financeiro da relação.
7. A conclusão pela inexistência do inadimplemento com base na constatação de que os pagamentos estavam “em sintonia com o pactuado”, não se sustenta diante das conclusões periciais que evidenciam o não cumprimento do reajuste.
8. O valor devido deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária e juros conforme as disposições contratuais e legais pertinentes.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, deu-se provimento ao apelo.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o e § 8o, e 487, I; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, caput; Lei 9.656/1998, art. 17-A, §§ 3o e 4o.